Tribunal: TJES
Processo: 5019905-25.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019905-25.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. e outros (2)
RECORRIDO: BIANCA ZAMPIROLI DO NASCIMENTO CHINAD e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:
5019905-25.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
DECOLAR. COM LTDA., LATAM AIRLINES GROUP S/A, GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDOS:
BIANCA ZAMPIROLI DO NASCIMENTO CHINAD, ROSANGELA PEREIRA DA COSTA

RELATORA:
DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM EM VIRTUDE DA PANDEMIA. NEGATIVA DA EMPRESA EM PROMOVER A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE VIAGEM DEVIDO A COVID-19. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO INFRUTÍFERO. COM ISSO, AUTORAS REALIZARAM COMPRA DE NOVA PASSAGEM, ENTRETANTO O REQUERIDO NÃO INFORMOU ANTECIPADAMENTE AS AUTORAS DE DOCUMENTO NECESSÁRIOS PARA VIAGEM INTERNACIONAL, IMPOSSIBILITANDO-AS DE UTILIZAR AS PASSAGENS ADQUIRIDAS. NOVAMENTE, OS VALORES NÃO DEVOLVIDOS ÀS AUTORAS NO PRAZO LEGAL. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA O ESTORNO DO VALOR PAGO. ASSIM, PRETENDE A PARTE AUTORA INDENIZAÇÃO NO VALOR DE
R$17.650,75
(DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) PELO DANO MATERIAL SOFRIDO, E AINDA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A RESTITUIR AOS COAUTORES, A TÍTULO DE DANO MATERIAL, A QUANTIA DE R$17.650,75

(DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autora, a título de danos morais.
RECURSO INOMINADO
NO

SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, EM VISTA DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE E INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
CONTRARRAZÕES DA PARTE RECORRIDA
PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA ORA GUERREADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. REQUERIDA DEIXOU DE CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATADAS. NÃO OBSTANTE O CANCELAMENTO DO PACOTE DE VIAGENS TENHA OCORRIDO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, TAL FATO NÃO EXCLUI O DEVER DE RESTITUIR, NO PRAZO LEGAL, O VALOR PAGO AO CONSUMIDOR. PORTANTO, CARACTERIZADA CULPA DA EMPRESA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NA AUSÊNCIA DESTA, SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 E ART. 85, §2º DO CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)